Tribunal: TJSP
Processo: 1005334-75.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
BANCÁRIO - Ação declaratória de inexistência de débito cc. restituição do indébito e danos morais – Sentença de parcial procedência – Negativa de contratação e desconto de valores em benefício previdenciário - Repetição de indébito na forma simples por ausência de dolo ou má-fé – Dano moral – Descabimento – Evento de mero transtorno – Indenização indevida – Honorários advocatícios –

Ementa:
BANCÁRIO - Ação declaratória de inexistência de débito cc. restituição do indébito e danos morais – Sentença de parcial procedência – Negativa de contratação e desconto de valores em benefício previdenciário - Repetição de indébito na forma simples por ausência de dolo ou má-fé – Dano moral – Descabimento – Evento de mero transtorno – Indenização indevida – Honorários advocatícios – Acertamento do regime de decaimento – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.